Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEMBOLSO INTEGRAL. DEVIDO. MULTA PELO DESCUPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não prospera a assertiva de excesso de execução - suscitada pela executada, ora agravada, em impugnação ao cumprimento de sentença mediante reembolso integral do despendido com o tratamento prescrito - ao argumento de que dispõe de instituições em sua rede credenciada aptas à prestação das terapêuticas prescritas: a uma porque a questão sequer está elencada no rol que estabelece as matérias que a executada pode alegar em impugnação (art. 525, §1o, do CPC); a duas porque matéria preclusa pela consolidação da coisa julgada.
2. O objetivo da multa cominatória é compelir a devedora a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser apreciada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação. Não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal para fins de cobrança de astreintes (Súmula 410/STJ), vez que a executada é cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.